Tribunal: STF
Processo: HC 272166
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Gabriel Leopoldino da Conceicao impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. PRISÃO CAUTELAR EM REGIME SEMIABERTO. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 
I. CASO EM EXAME 
1. Os embargos de declaração. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu de habeas corpus, com fundamento na Súmula 619/STF, por inexistência de manifesta ilegalidade na sentença que manteve a prisão cautelar do agravante, condenado pelos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003. 
2. Fatos relevantes. A defesa aponta contradição ao afirmar que o acórdão embargado teria considerado como ato coator decisão liminar de Relator no Tribunal de Justiça estadual, quando a impetração se dirigia ao acórdão de mérito proferido naquele Tribunal. Busca afastar a habitualidade delitiva, pois o embargante responderia apenas a um processo em andamento, sem trânsito em julgado, sem contemporaneidade com a nova prisão e a sentença que manteve a custódia cautelar. 
3. Decisões anteriores. O Juiz sentenciante, ao condenar o agravante, manteve a prisão cautelar destacando a necessidade de acautelamento social diante da periculosidade do agente evidenciada na habitual prática delitiva. A Quinta Turma, em acórdão embargado, não conheceu do writ por incidência da Súmula 691/STF, por entender ausente manifesta ilegalidade na segregação cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão embargado quanto à identificação do ato coator, para fins de incidência das Súmulas 691 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) saber se a manutenção da prisão cautelar, não obstante a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória, configura manifesta ilegalidade diante da alegada inexistência de reiterada habitualidade delitiva e da suposta ausência de contemporaneidade do risco à ordem pública. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A impetração se volta contra o acórdão de mérito do Tribunal de Justiça e não contra decisão liminar do Relator, razão pela qual se impõe a correção, em sede de embargos de declaração, da indicação do ato coator constante do acórdão embargado. 
6. A sentença condenatória manteve a prisão cautelar com fundamento na necessidade de acautelamento social, em razão da periculosidade do agente evidenciada pela habitual prática delitiva, o que configura motivação idônea à luz do art. 312 do Código de Processo Penal. 
7. A reiterada habitualidade delitiva constitui fundamento suficiente para a manutenção da prisão cautelar, mesmo quando fixado o regime inicial semiaberto, sendo admitidas hipóteses excepcionais em que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação, não se verificando manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 
8. A correção do ato coator limita-se ao esclarecimento do julgado, não havendo omissão, obscuridade ou contradição quanto aos fundamentos que mantiveram a custódia cautelar, motivo pelo qual os embargos não ensejam efeitos infringentes. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos, apenas para corrigir a indicação do ato coator, sem efeitos infringentes, mantida a validade da prisão cautelar do agravante. 
Tese de julgamento: 1. A correção da indicação do ato coator, em embargos de declaração, não implica modificação do resultado quando permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar. 2. A habitualidade delitiva e o risco de reiteração, evidenciadores de periculosidade concreta, autorizam a manutenção da prisão cautelar, ainda que fixado o regime inicial semiaberto na sentença condenatória.
(HC 1.085.300 EDcl - ministro Ribeiro Dantas)

Pretende, em síntese, a revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente em razão da alegada incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto com a manutenção do decreto preventivo de restrição de liberdade.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva imposta ao paciente, embora fixado regime inicial semiaberto, com fundamento na habitualidade delitiva. Confira-se o acórdão (eDoc 3): 

O Juiz sentenciante, ao condenar o agravante como incurso nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/03, destacou a necessidade do acautelamento social diante da periculosidade do agente evidenciada na habitual prática delitiva. 
No acórdão impugnado, consta:
O Magistrado a quo destacou expressamente que o réu respondeu ao processo preso e "ao voltar a delinquir enquanto em gozo de liberdade provisória, deixou claro que em liberdade volta a atentar contra a ordem pública" (fls. 93). Com efeito, a reiteração delitiva, evidenciada pelo fato de o paciente ter sido preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas e posse de munição enquanto gozava de liberdade provisória em outro processo de mesma natureza (fls. 93), constitui fundamento sólido para a manutenção da segregação cautelar, visando à garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
Portanto, a reiterada habitualidade delitiva do agente é fundamento suficiente para a prisão cautelar, ainda que estabelecido o regime prisional semiaberto. "O STF admite que, em regra, a fixação do regime semiaberto afasta a prisão preventiva, mas ressalva hipóteses excepcionais em que a gravidade concreta da conduta ou o risco de reiteração delitiva justifiquem a segregação" (AgRg no HC n. relator1.017.334/GO, Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em DJEN de 2/9/2025, 8/9/2025) . (grifei)

Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, esta Suprema Corte tem permitido a manutenção da custódia cautelar em casos excepcionais, a exemplo de quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva, ainda que na sentença condenatória tenha sido fixado o regime semiaberto. Refiro-me a acórdãos da Segunda Turma do Supremo, representados pelas seguintes ementas:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva , como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido.
(HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes)

3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções em situações que revelem a periculosidade do agente, resguardado o juízo de proporcionalidade. Precedentes. 
(HC 238.901, ministro Edson Fachin)

A Primeira Turma do Supremo também tem adotado essa  orientação. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. REPRODUÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia)

3. No que concerne à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, com a ressalva do entendimento pessoal do Relator (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/11/14), acolhe-se a recente posição da Primeira Turma de que, havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade.
(HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli)

2. Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, é possível, em casos excepcionais, a exemplo de quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva, a manutenção da prisão cautelar.
(HC 242591 AgR, da minha relatoria)

Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 220.666 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 220.331 AgR, ministro André Mendonça.

Desse modo, ainda que fixado o regime semiaberto, dada a excepcionalidade, não vejo ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente